Tribunal: TJES
Processo: 5019022-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019022-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANE NUNES DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019022-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIANE NUNES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE CUSTEIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por banco contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que rejeitou impugnação, homologou honorários periciais em cinco salários mínimos e determinou ao réu o depósito integral da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à responsabilidade pelo custeio da perícia; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discussão acerca do ônus de custeio da prova está preclusa, pois já definida em decisão anterior não impugnada oportunamente, não sendo possível rediscutir a matéria em momento posterior.

4. As decisões que apenas reiteram comandos anteriores não reabrem prazo recursal, consolidando a preclusão temporal.

5. Admite-se o cabimento do agravo quanto ao valor dos honorários, com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência decorrente da necessidade de depósito prévio para produção da prova.

6. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da prova.

7. A perícia grafotécnica, no caso, possui natureza rotineira e não evidencia complexidade extraordinária que justifique o valor fixado.

8. O montante arbitrado mostra-se excessivo em comparação com parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, que usualmente fixam valores inferiores.

9. Adequação da redução dos honorários periciais para valor compatível com a complexidade da prova e a prática de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Opera-se a preclusão temporal quanto ao ônus de custeio da prova quando a parte deixa de impugnar oportunamente decisão que o fixou. 2. A taxatividade do art. 1.015 do CPC admite mitigação quando a decisão impõe obrigação imediata capaz de gerar prejuízo irreversível. 3. Os honorários periciais devem ser fixados conforme a complexidade do trabalho, sendo passíveis de redução quando desproporcionais aos parâmetros usuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 223 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJSP, AI 2094026-53.2023.8.26.0000; TJAC, AgIntCv 0100253-89.2023.8.01.0000; TJMG, AI 1576184-17.2022.8.13.0000; TJPR, AI 0093059-21.2023.8.16.0000; TJSP, AI 2233977-62.2023.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio da qual pretende,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(Id. 16874286), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 81228134) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida por
LUCIANE NUNES DE SOUZA
, rejeitou a impugnação do Banco, homologou os honorários periciais (perícia grafotécnica) no valor de cinco salários mínimos e determinou a intimação do Réu (Agravante) para efetuar o depósito integral.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ); (ii) a exorbitância e desproporcionalidade do valor homologado (cinco salários mínimos) para uma perícia grafotécnica rotineira e de baixa complexidade; (iii) o equívoco na atribuição do ônus financeiro ao Banco, em violação ao Art. 95 do CPC, uma vez que a prova fora expressamente requerida pela Autora/Agravada na petição Id. 53346027; e (iv) que a inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo não se confunde com o ônus de custeio da perícia.

Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para atribuir o custeio à Agravada ou, subsidiariamente, reduzir os honorários para patamar não superior a dois salários mínimos.

Decisão proferida no Id. 16897927, que
deferiu o pedido de efeito suspensivo
para obstar a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento definitivo deste recurso.

Sem contrarrazões da Agravada.

Pois bem.

Segundo se depreende, a insurgência recursal cinge-se a dois pontos distintos: a responsabilidade pelo custeio da prova técnica e o montante fixado a título de honorários periciais.

A decisão hostilizada rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco e homologou o valor de cinco salários mínimos, fundamentando-se na razoabilidade da proposta diante da complexidade da perícia e da necessidade de equipamentos de precisão.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de preclusão quanto ao ônus de custeio e a adequação do valor fixado frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao
ônus de custeio
, em sede de cognição sumária, a alegação de violação ao Art. 95 do CPC encontra-se fulminada pela
preclusão
, sendo a irresignação, nesta parte intempestiva.

Conforme jurisprudência pacificada, inclusive deste Sodalício, manifestações judiciais que apenas reiteram decisões anteriores não reabrem prazo recursal.

No caso vertente, o encargo financeiro foi definido em decisão pretérita (Id. 72058386), na qual o Juízo
a quo
nomeou o perito e determinou expressamente que o réu providenciasse o depósito integral dos honorários.

O Agravante, devidamente intimado daquele ato, não interpôs o recurso cabível no momento oportuno, limitando-se a apresentar impugnação quanto ao valor da proposta.

Assim, a matéria atinente a quem deve custear a prova operou-se pela preclusão temporal, restando inviável sua rediscussão neste estágio processual. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEM POSICIONAMENTO ANTERIOR SOBRE O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO FEITO PELA VIA DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. Intempestividade. Recurso não conhecido
. (TJSP; AI 2094026-53.2023.8.26.0000; Ac. 16689327; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Moreira Viegas; Julg. 26/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2052)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE REITERA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRAZO. SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Manifestações judiciais que apenas mantêm decisão anterior não reabrem novo prazo para interposição de agravo de instrumento, pois ausente identidade processual própria para efeito recursal. 2. No caso, deveria a agravante ter interposto o recurso adequado no momento em que foi intimada da decisão que determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Não o fazendo, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do NCPC. 3. Se uma decisão reitera decisão anterior, da qual já fluiu o prazo recursal, a matéria de fundo encontra-se preclusa, não havendo que se falar em surgimento do interesse recursal da recorrente em momento posterior
. 4. Agravo interno desprovido. (TJAC; AgIntCv 0100253-89.2023.8.01.0000; Brasiléia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 02/05/2023; Pág. 6)

DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AVALIAÇÃO. REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. É inadmissível o agravo de instrumento aviado contra decisão que apenas reitera decisão anterior, não atacada por recurso, mostrando-se presente o fenômeno da preclusão
. (TJMG; AI 1576184-17.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moreira Diniz; Julg. 23/03/2023; DJEMG 23/03/2023)

Vencido esse ponto,
passo à análise do valor homologado
.

Fixada a premissa de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação — entendimento sedimentado pelo STJ no Tema 988 —, o recurso deve ser conhecido nesta parte, pois o depósito é condição para a produção da prova.

É cediço que a fixação da remuneração do perito deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho e a natureza da causa.

Na espécie, a prova técnica objetiva aferir a autenticidade de firmas em pactos bancários. Malgrado o
decisum
combatido fundamente a higidez da quantia na necessidade de instrumentos de precisão e análise morfológica, tais procedimentos descrevem a atividade padrão da especialidade, não evidenciando complexidade extraordinária.

Nesse passo, a alegação do agravante de que o montante é desproporcional encontra eco na jurisprudência pátria sobre o tema, pois valores fixados em patamares semelhantes (R$ 4.000,00 a R$ 5.900,00) para perícias grafotécnicas de baixa ou média complexidade (análise de poucas assinaturas) têm sido consistentemente reduzidos por Tribunais diversos, usualmente para a faixa de R$ 2.000,00, por respeito à razoabilidade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS, POSSIBILITANDO PRAZO AO ORA AGRAVANTE PARA O DEPÓSITO DO VALOR ARBITRADO DE R$ 5.000,00 . INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VIABILIDADE. MONTANTE FIXADO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS QUE SERÃO ANALISADOS NA PERÍCIA . VALOR QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL E INADEQUADO AO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO EXPERT. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 2.000,00
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE NOVO PERITO, NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO EM REDUZIR OS HONORÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00930592120238160000 Toledo, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 22/07/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito –
Insurgência contra a fixação dos honorários periciais no valor de R$ 4.000,00 – Inconformismo do réu - Pedido de redução – Possibilidade – Perícia grafotécnica em um único contrato – Redução dos honorários para R$ 2.000,00 - Valor condizente com o trabalho realizado que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o entendimento desta C. Câmara
– Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2233977-62 .2023.8.26.0000 Guarulhos, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 29/01/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO DO RECURSO. QUANTUM DOS HONORÁRIOS DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A MÉDIA FIXADA POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES (R$ 2.000,00).
DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00024620620238160000 Londrina 0002462-06.2023.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: substituta cristiane santos leite, Data de Julgamento: 02/05/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que fixou os honorários periciais provisórios em R$5.900,00. Inconformismo do réu . Pedido de redução. Possibilidade. Complexidade dos serviços periciais que será analisada após a conclusão do trabalho. Honorários periciais reduzidos para R$2 .000,00, montante condizente com valores fixados por esta C. Câmara em casos, aparentemente, de mesma complexidade. Atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20189245920228260000 SP 2018924-59.2022.8 .26.0000, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 20/06/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Tendo como ponto de partida o valor da causa e a natureza rotineira do cotejo gráfico em litígios bancários, o
quantum
de cinco salários mínimos (aproximadamente R$ 7.060,00 em valores atuais) mostra-se excessivo, configurando a probabilidade do direito quanto ao pedido subsidiário de redução.

Ademais, a manutenção do montante imporia ao Agravante um desembolso vultoso e de difícil reversão, ante a autorização de liberação imediata de 50% da verba ao
expert
. Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada é medida que se impõe, a fim de adequar a remuneração aos parâmetros de mercado e à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo o ônus de custeio ao Agravante em razão da preclusão, reformar a decisão no que tange ao montante homologado, reduzindo os honorários periciais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

V O T O

Eminentes pares, após analisar a questão posta ao exame deste órgão colegiado, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador
Raphael Americano Câmara
, para, respeitosamente,
apresentar divergência
.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari. Na origem, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por
LUCIANE NUNES DE SOUZA
, foi rejeitada a impugnação do agravante, e homologou-se os honorários periciais (perícia grafotécnica) no valor de cinco salários mínimos.

Conforme já externei em outras oportunidades, filio-me ao entendimento de que
não se mostra cabível recurso de agravo de instrumento em face de decisões relativas a honorários periciais
, seja no que se refere ao ônus de custeio, seja na adequação dos valores fixados.

Isso porque a
impugnação aos ônus financeiros decorrentes da perícia
não se insere no rol das decisões tipicamente agraváveis, dispostas no art. 1.015 do CPC,
in litteris
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Em que pese tenha o c. STJ firmado precedente no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988), a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que
questões relativas aos honorários periciais não se enquadram naquelas onde se pode considerar como verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto passível de alegação em sede de apelação ou contrarrazões, sem que possa estar sujeita à preclusão. Nesse sentido, vale conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais . 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso .
5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. [...]
2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54 .2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n .º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027331520248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 11/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em saber se a decisão que fixa honorários periciais pode ser impugnada via agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
3) O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não prevê a hipótese de decisão que arbitra honorários periciais.
4) A tese fixada pelo STJ no Tema 988 admite a mitigação da taxatividade apenas em situações excepcionais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5) No caso, não há urgência qualificada, pois a discussão sobre o valor dos honorários não se torna inútil se postergada. 6) A matéria não se sujeita à preclusão imediata, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC, havendo possibilidade de ressarcimento ou compensação futura caso o valor seja revisto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Agravo interno conhecido e desprovido. [...] (TJES, AI 5012673-67.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 29/04/2026)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. A decisão que defere produção de prova pericial e determina pagamento de honorários periciais não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco representa urgência que se enquadra no Tema 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser examinado em sede de Apelação
. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50027115420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 04/07/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e a decisão que versa sobre fixação (ou majoração) de honorários periciais não se encontra entre as hipóteses ali previstas. A tese da taxatividade mitigada somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto. A matéria pode ser devolvida à apreciação do Tribunal em apelação ou contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1º, do CPC, afastando a alegação de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se interpretação mitigada apenas nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, e a decisão que fixa ou majora honorários periciais não está incluída no rol do art. 1.015 do CPC/2015 e não configura hipótese de urgência apta a justificar a mitigação.
(TJES, AI 5006947-15.2025.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 18/08/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1 - A despeito do agravante referenciar que a questão permeia o ônus da prova, a evidente distinção com o ônus do custeio da prova, de modo que,
se não é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que defere ou indefere a prova, muito menos aquela que define o encargo financeiro dela
. 2 - Agravo interno desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50096781820248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 17/01/2025).

No mesmo sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ).

2. A taxatividade mitigada não significa ampla recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, mas apenas daquelas em que fique demonstrada, de forma inequívoca, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. A inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) diz respeito à redistribuição do encargo probatório entre as partes, alterando a regra geral do art. 373 do CPC.
Já a fixação do adiantamento ou rateio dos honorários periciais (art. 95 do CPC) relaciona-se ao custeio antecipado da perícia, sem implicar redistribuição do ônus probatório propriamente dito.

4. A decisão interlocutória que determina o rateio dos honorários periciais entre as partes não configura inversão do ônus da prova e não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

5. Não há urgência na definição sobre o adiantamento dos honorários periciais, pois a responsabilidade final pelos encargos processuais será estabelecida na sentença, com base no princípio da sucumbência, assegurando-se o ressarcimento à parte vencedora.

6. A questão do rateio dos honorários periciais pode ser adequadamente examinada em sede de apelação ou nas contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem que haja perda de utilidade ou efetividade na tutela jurisdicional.

7. Dissídio jurisprudencial não comprovado ante a ausência de demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.861.542/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou de forma suficientemente fundamentada a questão acerca do não cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas na norma de regência, não havendo falar em deficiência na prestação jurisdicional.
3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a controvérsia à luz do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o óbice da Súmula nº 7 do STJ, de sorte que a modificação da conclusão quanto à falta de urgência a justificar a interposição do agravo de instrumento esbarra na referida Súmula. 4. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal. 5. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.597.940/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS
. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÕES PUBLICADAS APÓS 19/12/2018. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos à sistemática do recurso repetitivo (Tema 988), consolidou orientação de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Os efeitos da decisão foram modulados "a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão", o que ocorreu em 19/12/2018.
2. Na hipótese dos autos, verifico que a decisão impugnada por meio do agravo de instrumento foi proferida em 11/5/2017 (fl. 144 - apenso 1), de modo que deve ser mantido o acórdão proferido pela Corte estadual quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.783.035/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ademais,
respeitosamente e com a devida vênia
, não entendo que o fato de o depósito ser condição para produção da prova seja suficiente para caracterizar a urgência necessária para a aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), especialmente considerando que o agravante se trata de instituição financeira que não demonstrou impossibilidade de arcar com os encargos nos moldes ora definidos.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, para
NÃO CONHECER
o recurso de agravo de instrumento interposto por BANESTES S/A.

É como voto.